Tribunal: TJBA
Processo: 0301762-15.2016.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301762-15.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: FABIO PEREIRA DE CASTRO Advogado(s): 02 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, CAPUT, DO CP. FATO OCORRIDO EM 2016. RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS, CONFORME O ART. 366 DO CPP. RECURSO MINISTERIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. NATUREZA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL MARCADA PELO CONTATO DIÁRIO COM FATOS CRIMINOSOS SEMELHANTES. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA PROVA ACUSATÓRIA, CASO VENHA A SER PRODUZIDA APENAS FUTURAMENTE. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0301762-15.2016.8.05.0256, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e recorrido FABIO PEREIRA DE CASTRO, por intermédio da Defensoria Pública da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR